Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-90.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000268-90.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
.

Nas razões recursais o embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao art. 151, II, do CTN, e seu necessário prequestionamento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada (id. 115847473).

Contrarrazões apresentadas (id. 117793991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao art. 151, II, do CTN, e seu necessário prequestionamento, tem-se que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se que a matéria discutida no recurso (possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário/sustação de protesto de CDA) foi especificamente enfrentada e fundamentada no
decisum
. Veja-se:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Ação Declaratória n. 0000676-81.2012.8.11.0085 foi decidida conjuntamente com a presente Medida Cautelar de Sustação de Protesto n. 0000268-90.2012.8.11.0086, oportunidade em que o Juízo a quo as julgou improcedentes, reconhecendo a validade da cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010.

Irresignada, a parte apelante se insurge contra a sentença sob o fundamento de que o depósito integral e em dinheiro do valor do débito tributário discutido seria o suficiente para sustar efetivamente os protestos das referidas certidões.

Não assiste razão à parte apelante.

A uma, porque a decisão que determinou a sustação do protesto (em agravo de instrumento) não impede a eficácia posterior da sentença de mérito.

A duas, porque o depósito integral e em dinheiro do valor do débito tributário discutido suspende a sua exigibilidade somente até a prolação da sentença.

Nesse sentido, importante salientar que nos termos do art. 1.012, §1°, V, do CPC, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”

Desse modo, levando-se em consideração a fundamentação supratranscrita, entende-se que o apelante não faz jus à almejada sustação efetiva dos protestos, tendo em vista que a Medida Cautelar de Sustação de Protesto n. 0000268-90.2012.8.11.0086 foi julgada improcedente, declarando válida a cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010 e revogando a tutela provisória anteriormente concedida em sede de agravo de instrumento
” (id. 105712962).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas e devidamente apreciadas no acórdão visando única e tão somente a alteração do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração, nem quanto ao questionamento prévio, tampouco com relação a alegada omissão, tendo as questões essenciais ao deslinde do imbróglio sido devidamente debatidas e fundamentadas no corpo do voto.

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto ao artigo prequestionado, o qual não fora violado (art. 151, II, do CTN).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022